Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPROVAÇÃO IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.
2. No caso dos autos, houve erro no indeferimento da produção da prova técnica, pois necessária para a comprovação da impossibilidade do devedor rural de pagar sua dívida, para averiguação da possibilidade de autorizar a prorrogação do pagamento de cédula de crédito bancário.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.